Tribunal: CARF
Processo: 19515.004781/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSÃO.
Os embargos de declaração devem ser admitidos quando estiver evidenciada a existência, no acórdão embargado, de obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos ou quando houver omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma julgadora.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DA DRJ. NULIDADE AFASTADA.
O Julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato e de direito trazidos ao debate, podendo ele criar livremente sua convicção, desde que enfrente o mérito tal como a lide foi instruída, motivada e fundamentada.
PERÍCIA. NÃO CABIMENTO.
O pedido de realização de perícia é uma faculdade do Julgador, sendo cabível apenas quando o Colegiado entender que os elementos constantes dos autos não são suficientes para o desfecho da lide, o que não ocorre nesse caso concreto.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ARBITRAMENTO DE ESTOQUES. VALIDADE.
A comprovação da ausência de integração entre o sistema de custos e a contabilidade é causa para o arbitramento dos estoques.
SALDO CONTÁBIL NEGATIVO DE ESTOQUE. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE CUSTOS.
A existência de saldos negativos de estoques, sem a comprovação da alegação de que esta diferença não teria impactado o resultado, representa majoração indevida de custos que realmente deve ser adicionada para fins de apuração do Lucro Real.
LANÇAMENTO MANUAL NO CUSTO. GLOSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A glosa de valores registrados em conta de custos por meio de ajustes manuais sem comprovação de sua natureza ou sem a devida vinculação com pretenso estorno coincidente, deve ser mantida até o limite que impactou o resultado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE CUSTOS. AJUSTES NA CSLL.
Os ajustes promovidos na dedução a maior de custos para fins de lucro real também devem ser aplicados para fins de apuração da CSLL.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MULTA AGRAVADA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO.
O agravamento da multa previsto no artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal de apurar os tributos devidos, o que não restou configurado.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA SELIC. INCIDÊNCIA.
Sobre a multa de ofício incidem juros de mora à taxa SELIC, de acordo com a Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004781/2009-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.296 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Embargante
SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSÃO.
Os embargos de declaração devem ser admitidos quando estiver evidenciada a
existência, no acórdão embargado, de obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos ou quando houver omissão de ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma julgadora.

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DA DRJ. NULIDADE AFASTADA.
O Julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de
fato e de direito trazidos ao debate, podendo ele criar livremente sua convicção,
desde que enfrente o mérito tal como a lide foi instruída, motivada e
fundamentada.
PERÍCIA. NÃO CABIMENTO.
O pedido de realização de perícia é uma faculdade do Julgador, sendo cabível
apenas quando o Colegiado entender que os elementos constantes dos autos
não são suficientes para o desfecho da lide, o que não ocorre nesse caso
concreto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ARBITRAMENTO DE ESTOQUES. VALIDADE.
A comprovação da ausência de integração entre o sistema de custos e a
contabilidade é causa para o arbitramento dos estoques.
SALDO
CONTÁBIL
NEGATIVO
DE
ESTOQUE.
MAJORAÇÃO
INDEVIDA DE CUSTOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004781/2009-86
Fl. 13087
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

A existência de saldos negativos de estoques, sem a comprovação da alegação
de que esta diferença não teria impactado o resultado, representa majoração
indevida de custos que realmente deve ser adicionada para fins de apuração do
Lucro Real.
LANÇAMENTO MANUAL NO CUSTO. GLOSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A glosa de valores registrados em conta de custos por meio de ajustes manuais
sem comprovação de sua natureza ou sem a devida vinculação com pretenso
estorno coincidente, deve ser mantida até o limite que impactou o resultado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE CUSTOS. AJUSTES NA CSLL.
Os ajustes promovidos na dedução a maior de custos para fins de lucro real
também devem ser aplicados para fins de apuração da CSLL.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MULTA
AGRAVADA.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
NÃO
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO.
O agravamento da multa previsto no artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve
ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito
passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal de apurar os
tributos devidos, o que não restou configurado.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA SELIC. INCIDÊNCIA.
Sobre a multa de ofício incidem juros de mora à taxa SELIC, de acordo com a
Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a decisão embargada
reconheceu direito de crédito adicional ao que já havia sido reconhecido anteriormente no
processo, bem como para retificar a formatação da tabela apontada nos embargos.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa
Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Fl. 13088
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

Relatório
Trata-se de embargos de declaração manejado pela recorrente, em face do acórdão
desta Turma que julgou procedente em parte o recurso voluntário e improcedente o recurso de
ofício.
A exigência fiscal originariamente combatida é bem sintetizada no início do
relatório da decisão embargada:
Trata-se de processo administrativo decorrente de Autos de Infração (fls. 828/839) que
exigem IRPJ e CSLL, acrescidos de juros e multa agravada de 112,5%, referentes ao
anocalendário de 2004, em razão da constatação de “majoração indevida de custos, não
considerada como postergação”.
Mais precisamente, de acordo com o Termo de Constatação 4 (fls. 792/795), tornaram-
se necessários:
(i) o arbitramento dos custos das mercadorias em estoque de produtos acabados,
do qual resultou apuração de subavaliação no total de R$ 5.358.792,91 (cf. Anexo 1
– fls. 796)
Tendo em vista que o contribuinte não possuía, no AC 2004, um Sistema de Custo
Integrado à Contabilidade, na forma especificada no artigo 294, § 1°, do RIR/99, pois o
sistema de contabilidade não estava integrado e coordenado com o restante da
escrituração contábil (matéria-prima, mão-de-obra direta, custos gerais de fabricação),
de forma que permitisse a determinação contábil, ao final de cada mês, do valor dos
estoques de matérias-primas e outros materiais, produtos em elaboração e produtos
acabados, impossibilitando, assim, a correta apuração e valorização dos Estoques
existentes e a apropriação dos resultados segundos os custos efetivamente incorridos.
(ii) a exclusão de valorizações negativas nas contas de estoques
Foi identificada a existência de contas contábeis de estoques credoras, cujas origens e
justificativas não foram devidamente esclarecidas. Esse procedimento resultou em
subavaliações de estoque de matérias primas, no montante de R$ 2.725.928,68.
(iii) glosa de custos
No decorrer no ano-calendário de 2004, o contribuinte efetuou milhares de AJUSTES
MANUAIS, à débito e à crédito, nos valores integrados a contabilidade pelo Sistema de
Custos.
Instado a se pronunciar a respeito, o contribuinte não conseguiu esclarecer nem os
valores superiores a R$ 100.000,00.
Verificando os ajustes realizados, de valor significativo, constatou-se que os valores a
débito não guardavam qualquer relação com os valores a crédito, ou seja, ficou
configurado que não se tratavam de ajustes NORMAIS, visando corrigir lançamentos
indevidos realizados pelas diversas áreas da empresa, responsáveis pelos custeios, mas
sim outros tipos de ajustes que objetivaram adulterar os valores imputados pelo Sistema
de Custos.
Por conseguinte, foi efetuada glosa dos ajustes manuais à débito não esclarecidos (valor
líquido de R$ 93.994.451,73).
Esse montante foi somado a quantia de R$ 11.993.451,73, referentes às despesas de
manutenção, integralmente incorporadas ao Custo dos Produtos Vendidos, sem o rateio
dos valores correspondentes aos produtos mantidos em estoque, na data-base
31/12/2004.
(iv) agravamento da multa
Em razão da falta de exibição da documentação técnica do Sistema de Custos
Integrados ou pelo não atendimento de intimações, a multa de ofício foi agravada.
(grifos do original)
Fl. 13089
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

O minudente relatório prossegue conforme a transcrição abaixo de seus principais
trechos:
Esses “itens autuados” foram mais detalhados no Relatório Fiscal de fls. 745/779, do
qual reproduzo os trechos abaixo:
(...)
Após intimado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 856/938). Alega, em
resumo, que:
(i) não houve a comprovação, por parte da fiscalização, do descumprimento dos
requisitos necessários ao arbitramento do custo do estoque.
(...)
(ii) quanto à exclusão de valorizações nas contas de estoques, o fato é que não houve
majoração dos custos, uma vez que os lançamentos contábeis considerados não
possuíram contrapartida no resultado, conforme comprovação feita em sede de defesa
para cada um dos 5 (cinco) valores considerados (doc. 13 – fls.2.728/7.380).
(iiii) equivocou-se a fiscalização ao entender que os ajustes manuais não seriam normais
e, portanto, destinados à correção de erros procedimentais e de forma.
(iii.i) parte dos lançamentos contábeis, expostos na planilha anexada como Doc. 03 da
defesa (fls. 1.019/1.022), foram realizados, num primeiro momento, de forma
equivocada a débito e crédito em contas de custeio.
(...)
(iii.ii) outro grupo de lançamentos, identificados no Doc. 05 (fls. 1.055/1.067) dizem
respeito à operação de importação de maquinário realizada pela empresa para integração
ao seu sistema produtivo.
(...)
(iii.iii) há, também, lançamentos retificadores relativos ao recebimento de celulose de
terceiros, em conformidade com a planilha juntada como Doc. 06 (fls. 1.068/1.161).
(...)
(iii.iv) lançamentos relativos a exportação de bobinas (Doc. 07 – fls. 1.161/2.179)
(...)
(iii.v) lançamentos em razão de devolução de vendas, cf. planilha anexada como
doc. 08 - fls. 2.180/2.238)
(...)
As devoluções de vendas realizadas pela Impugnante eram registradas pelo
sistema contábil com um lançamento a crédito em conta de devolução de vendas
(grupo de dedução de vendas) ao invés de um lançamento a crédito em conta de
custo.
(...)
(iii.vi) lançamentos referentes ao reconhecimento das bonificações em celulose
(doc. 09 – fls.2.239/2.240)
(...)
(iii.vii) lançamentos decorrentes de operações de mútuo com a Petrobrás — (doc.
10 – fls.2.241/2.252)
(...)
(iii.viii) lançamentos referentes a venda para entrega futura — (doc. 11 – fls.
2.253/2.345)
(...)
Fl. 13090
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

(iv) Da Falta de Nexo Causal entre os Lançamentos à Débito Glosados (item acima)
e o Impacto no Custo
(...)
(v) não houve qualquer prova ou análise da fiscalização quanto à indedutibilidade de
tais valores na apuração do lucro real, pelo que, também por esse motivo, os
lançamentos ora impugnados não poderão prevalecer.
(vi) houve falta de critério na glosa dos “ajustes manuais”
(...)
(vii) O lançamento realizado pela fiscalização para tributar as despesas com
manutenção não tem como subsistir, tendo em vista que:
(vii.i) ainda que a Impugnante não tenha apropriado as despesas de manutenção ao custo
dos produtos, fato é que a Fiscalização desconsiderou a parte dessa despesa glosada
referente aos produtos acabados que foram vendidos no ano-calendário de 2004 (cf. doc.
12 – fls. 2.346/2.727); e
(vii.ii) não houve qualquer trabalho da Fiscalização no sentido de identificar a natureza
dessas despesas e afastar sua dedutibilidade, nos termos do artigo 299 do RIR/99.
(viii) não poderia o fisco simplesmente tributar, pelo IRPJ e pela CSLL, os valores
relativos à (i) majoração indevida de custos (itens 1 e 2 dos respectivos autos de
infração) e (ii) glosa de custos (item 3), como ocorreu no presente caso.
(...)
(ix) não foi observado que a empresa teria respaldo judicial que lhe permitiria
compensar integralmente o prejuízo fiscal, ou seja, sem a limitação de 30%, bem como
não foi levado em conta a hipótese legal de postergação de pagamento.
(x) a multa não poderia ter sido agravada e os juros sobre ela incidentes são ilegais.
Finalmente, pede o contribuinte na defesa a realização de perícia, indicando quesitos.
Tramitado o feito, sobreveio pedido de diligência pela autoridade julgadora de primeira
instância (fls. 7.953/7.957), (...)
(...)
Em Sessão de 23 de agosto de 2012, a DRJ julgou a defesa parcialmente procedente,
por meio do Acórdão de fls. 8.753/8.809, o qual acatou as reduções propostas no
referido resultado de diligência e que restou assim ementado:
ARBITRAMENTO DO ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM
FABRICAÇÃO E ACABADOS.
Sendo comprovado que não há sistema de custo integrado à contabilidade é
aplicável o arbitramento dos estoques. Lançamento mantido.
SALDO CONTÁBIL NEGATIVO DE ESTOQUE.
Saldo negativo de estoque, sem a comprovação de que não existe reflexo no
resultado, representa majoração indevida de custos. Lançamento mantido.
LANÇAMENTO MANUAL NO CUSTO. GLOSA. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Mantidas as glosas dos débitos (manuais) refletidos no custo cujas causas não
foram comprovadas. Desconsiderados os débitos em que as razões foram
provadas. Lançamento mantido em parte.
DESPESA DE MANUTENÇÃO. GLOSA.
Desconsiderada a parte do valor glosado das despesas com manutenção que ficou
provada que estava corretamente considerada no custo dos produtos vendidos do
anocalendário de 2004. Mantida a parcela que deveria ter sido registrada no
estoque do final do exercício. Lançamento mantido em parte.
Fl. 13091
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

POSTERGAÇÃO NO PAGAMENTO DE TRIBUTO. INOCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS.
A incorreção quanto ao período de escrituração de custos de acordo com o
regime de competência somente pode ser tratada como postergação no
pagamento de tributo se dela resultar, cumulativamente, aumento do resultado
positivo tributável e pagamento efetivo a maior de tributo e não somente a
diminuição do prejuízo fiscal.
Cientificado eletronicamente em 30/12/2012 (fl. 8.819), o contribuinte interpôs, em
12/11/2012, recurso voluntário (8.820/8.920). Reitera as alegações de defesa, rebate
determinados pontos da decisão, alega que a DRJ não enfrentou vários argumentos
invocados, junta documentos (Pareceres Jurídicos para afastar “a trava de 30%” – fls.
9.011/9.073 e Acórdão 1301-521 – fls. 9.075/9.094) e pede a realização de perícia com
base nos quesitos que formula.
Posteriormente, foi anexado relatório contábil de autoria da empresa Ernest Young (fls.
9.110/9.122 e 9.125 e seguintes – arquivos não pagináveis), com a finalidade de
demonstrar, a partir de exemplos por amostragem, que os ajustes manuais teriam sido
neutralizados na própria contabilidade da Recorrente.
Os autos foram encaminhados ao CARF, tendo sido o julgamento convertido em
diligência (Resolução 1201-000.211 – fls. 9.137/9.159), (...)
(...)
Houve, então, manifestação da contribuinte às fls. 9.170/9.175, seguida de documentos
(fls. 9.201 – juntada de arquivo não paginável e o referido relatório contábil – fls.
9.203/9.214 - com Anexos – fls. 9.215/10.226).
A autoridade diligenciante emitiu o Relatório de fls. 10.231/10.251, opinando pela
manutenção do lançamento em conformidade com a decisão recorrida.
Em seguida a contribuinte (fls. 10.258/10.274) questionou tal conclusão, sob a alegação
de que houve diversos equívocos no trabalho fiscal, fato este que deveria ensejar uma
nova análise.
Houve, então, novo pedido de diligência pelo CARF (Resolução 1201-000.508 - fls.
10.304/10.310), que entendeu necessária a intimação da Recorrente para que ela
apresentasse a memória de cálculo com a individualização de cada um dos lançamentos
constantes da relação de ajustes manuais, bem como anexasse todas as notas fiscais de
remessa, de retorno e de venda que comprovariam o procedimento que diz que adotou.
Após atendimento de intimação e apresentação de documentos pelo contribuinte (fls.
10.393/11.860) foi lavrado novo termo de diligência (fls. 11.863/11.873), que manteve
o entendimento favorável à glosa.
Cientificada desse resultado, a contribuinte se manifestou às fls. 11.883/12.638,
afirmando que houve sim efetiva comprovação dos lançamentos manuais referentes “à
consignação de insumos”, sendo que o posicionamento manifestado pela autoridade
diligenciante não tem como prevalecer.
(...)
Retornados os autos ao CARF, e considerando que o Relator originário não mais
pertence ao Colegiado, os autos foram a mim distribuídos. (grifos do original)
A decisão originária de segunda instância (fls. 12.660 e ss) deu provimento parcial
ao recurso voluntário e negou provimento ao recurso de ofício.
Ciente, o contribuinte interpôs embargos de declaração de fls. 1.521 e ss.
Pela via do despacho de fls. 13.080 e ss, a Presidência desta Turma admitiu os
aclaratórios, valendo a transcrição do seguinte trecho:
(...)
Fl. 13092
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

A decisão ora embargada apresenta ementa e parte dispositiva assim redigidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DA DRJ. NULIDADE AFASTADA.
O Julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de
fato e de direito trazidos ao debate, podendo ele criar livremente sua convicção,
desde que enfrente o mérito tal como a lide foi instruída, motivada e
fundamentada.
PERÍCIA. NÃO CABIMENTO.
O pedido de realização de perícia é uma faculdade do Julgador, sendo cabível
apenas quando o Colegiado entender que os elementos constantes dos autos não
são suficientes para o desfecho da lide, o que não ocorre nesse caso concreto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ARBITRAMENTO DE ESTOQUES. VALIDADE.
A comprovação da ausência de integração entre o sistema de custos e a
contabilidade é causa para o arbitramento dos estoques.
SALDO CONTÁBIL NEGATIVO DE ESTOQUE. MAJORAÇÃO INDEVIDA
DE CUSTOS.
A existência de saldos negativos de estoques, sem a comprovação da alegação de
que esta diferença não teria impactado o resultado, representa majoração
indevida de custos que realmente deve ser adicionada para fins de apuração do
Lucro Real.
LANÇAMENTO MANUAL NO CUSTO. GLOSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A glosa de valores registrados em conta de custos por meio de ajustes manuais
sem comprovação de sua natureza ou sem a devida vinculação com pretenso
estorno coincidente, deve ser mantida até o limite que impactou o resultado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE CUSTOS. AJUSTES NA CSLL.
Os ajustes promovidos na dedução a maior de custos para fins de lucro real
também devem ser aplicados para fins de apuração da CSLL.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MULTA
AGRAVADA.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
NÃO
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO.
O agravamento da multa previsto no artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve ocorrer
apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal de apurar os tributos
devidos, o que não restou configurado.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA SELIC. INCIDÊNCIA.
Fl. 13093
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

Sobre a multa de ofício incidem juros de mora à taxa SELIC, de acordo com a
Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em NEGAR PROVIMENTO ao
RECURSO DE OFÍCIO e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao RECURSO
VOLUNTÁRIO, para (i) afastar o montante de R$ 74.318.956,44 da glosa de custos
relativa ao item 003 dos Autos de Infração (fls. 831 e 837); e (ii) afastar o agravamento
da multa de ofício, reduzindo-a de 112,5% para 75%. Vencidos o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, que afastava o arbitramento (infração 001) e a conselheira Bárbara Melo
Carneiro, que afastava integralmente o item 003. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Bárbara Melo Carneiro.
Cientificada da decisão, a Contribuinte apresentou os Embargos de Declaração ora sob
exame, em que alega haver obscuridades na decisão embargada, em especial na parte
dispositiva do Acórdão embargado, e no título do item 7 do Voto condutor da decisão.
Feito essa breve contextualização, passo a analisar as alegações de obscuridade.
Alegação de obscuridade na parte dispositiva do Acórdão
No presente caso, a matéria tributável do lançamento foi assim discriminada no Auto de
Infração:
INFRAÇÃO APURADA
VALOR
TRIBUTÁVEL
001 – CUSTO DOS BENS OU SERVIÇOS VENDIDOS –
SUBAVALIAÇÃO DE ESTOQUE FINAL DE MATÉRIAS-
PRIMAS E BENS DE REVENDA
R$ 2.725.928,68
002 – CUSTO DOS BENS OU SERVIÇOS VENDIDOS –
SUBAVALIAÇÃO DO ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS
EM FABRICAÇÃO E ACABADOS
R$ 5.358.792,91
003 – CUSTO DOS BENS OU SERVIÇOS VENDIDOS –
GLOSA DE CUSTOS
R$ 105.928.333,56
O Item 003 é composto do montante de R$ 93.994.451,73 referente a “ajustes manuais
efetuados fora do Sistema de Custos Integrados”, e do montante de R$ 11.933.881,83
referente a despesas de manutenção incluídas indevidamente no custo dos produtos
vendidos.
Irresignada com o lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou impugnação que foi
julgada procedente em parte pela DRJ/São Paulo, determinando-se a exclusão do
montante de R$ 17.439.977,36 da matéria tributável da Infração 003, referente aos
ajustes manuais (R$ 5.674.406,71) e à glosa de despesas de manutenção (R$
11.765.570.65).
(...)
A exoneração promovida pela DRJ compôs o objeto do recurso de ofício, ao qual esta 1a
Turma da 2a Câmara negou provimento, e quanto à matéria tributável mantida, a Turma
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Quanto à matéria tributável referente aos ajustes manuais, a decisão do Colegiado foi
no seguinte sentido:
Dessa forma, independentemente da falta de comprovação individual das
operações a débitos, e considerando apenas a comprovação parcial dos estornos,
entendo que a glosa deve ser reduzida ao que de fato impactou o resultado (ou
seja, R$ 14.001.088,58), ensejando, assim, o cancelamento adicional da presente
glosa de R$ 74.318.956,44, conforme quadro abaixo:
(...)
Fl. 13094
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

Nota-se, portanto, que para além do cancelamento que já havia sido promovido pela
DRJ (R$ 5.674.406,71), este Colegiado determinou “o cancelamento adicional da
presente glosa de R$ 74.318.956,44”.
Todavia, considerando que o vocábulo “adicional” não foi utilizado na redação da parte
dispositiva do Acórdão quando da referência à exoneração da matéria tributável da
Infração 003 (nem na Ementa e nem na conclusão do Voto), a Embargante alega que há
nesse ponto uma obscuridade que precisa ser sanada, em especial por conta da
interpretação dada pela Unidade de Origem na execução do Acórdão.
De fato, a leitura isolada da ementa e da conclusão do Voto, desacompanhada de uma
análise mais aprofundada do teor do extenso Voto condutor da decisão, pode ensejar
dúvida relevante quanto à extensão do julgado.
Isto posto, assiste razão à Embargante quando afirma que há uma obscuridade no
Acórdão embargado que precisa ser esclarecida, razão pela qual admito os presentes
Embargos quanto a este ponto específico.
Alegação de obscuridade no título do item 7 do Voto
A Embargante alega que há uma obscuridade no título do item 7 do Voto, decorrente da
sobreposição da tabela que encerra o item precedente:

Confirmando-se tal circunstância, também admito os presentes Embargos quanto a este
ponto específico. (grifos do original)
No presente estado, vieram conclusos os autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Tomando-se em conta que, do acórdão embargado, as obscuridades apontadas
foram: (i) na redação da parte dispositiva; e (ii) na apresentação do título do item 7, registro que:
 A primeira obscuridade foi sanada no dispositivo do presente julgado.
 Para surtir idêntico efeito ao do acórdão no 1201-003.352, adoto – com fulcro
no artigo 50, § 1o, da Lei no 9.784/99 – as mesmas razões de decidir,
transcritas abaixo, porém (ii.a) com o título 7 livre da obscuridade apontada
pelo embargante e (ii.b) com a conclusão do voto reescrita, para guardar
coerência com o retificado na parte dispositiva.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
1) Da nulidade dos lançamentos
A Recorrente aduz que os lançamentos carecem de liquidez e certeza, ensejando a
nulidade dos Autos de Infração.
Razão, porém, não lhe assiste.
Fl. 13095
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, dispõem os artigos 10o e 59,
ambos do Decreto no 70.235/72, que:
“Artigo 10 - O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula”.
“Artigo 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
Não verifico, nesse caso concreto, qualquer nulidade formal nos lançamentos
ocasionada pela inobservância do disposto no art. 10o acima, bem como não se faz
presente nenhuma das nulidades previstas no art. 59.
Os Autos de Infração foram emitidos com observância de seus requisitos essenciais,
como prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional abaixo transcrito.
Artigo 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
Como determinado nesse dispositivo legal, os lançamentos têm como fundamento a
caracterização de inexistência de controle gerencial e contábil de estoques e, mais ainda,
da falta de integração confiável entre o sistema de custo integrado e a contabilidade.
Nesses termos, a fiscalização, após constatar e justificar situações que colocaram em
xeque o montante efetivo a título de estoques e a dedutibilidade integral do valor
imputado como custo (CPV), lavrou os Autos de Infração a partir das infrações acima
capituladas.
No exercício, então, de sua atividade plenamente vinculada, a fiscalização cumpriu seu
dever de, após identificar esses fatos, constituir o crédito tributário correlato.
A motivação e a base legal constantes dos Autos de Infração, ademais, estão claras e
congruentes, permitindo o pleno conhecimento da lide e o exercício da ampla defesa.
Rejeito, portanto, os argumentos de nulidade.
2) Da nulidade da decisão de piso por cerceamento de direito de defesa
Afasto, também, a nulidade por cerceamento de defesa invocada pela Recorrente no que
diz respeito à decisão de primeira instância, a qual, no seu entender, não teria analisado
todos os argumentos e provas.
Isso porque o Julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos
de fato e de direito trazidos ao debate, podendo ele criar livremente sua convicção,
desde que enfrente o mérito tal como a lide foi instruída, motivada e fundamentada.
Fl. 13096
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

Vale dizer, a função jurisdicional está restrita às teses discutidas no processo e a
valoração das provas, enquanto necessárias ao julgamento da causa.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme atesta a ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA TERCEIRA VEZ NA AÇÃO RESCISÓRIA. COFINS.
LEGITIMIDADE DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA LEI 9.430/96.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A
ARGUMENTOS CONCERNENTES AO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO
RESCISÓRIA.
VÍCIO
NÃO
EVIDENCIADO.
ACLARATÓRIOS
PROTELATÓRIOS. MULTA PROCESSUAL MANTIDA.
1. Terceiros aclaratórios pelos quais a contribuinte insiste em asseverar que o
acórdão impugnado continua omisso no que tange à alegação de que não caberia
o ajuizamento da presente ação rescisória, porquanto, na data da sua propositura,
ainda estava em vigor a Súmula 276/STJ e o STF não havia reconhecido a
constitucionalidade do art. 56 da Lei 9.430/96. 2. É cediço que o julgador,
desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas
apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal
sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a
oposição de embargos de declaração. No caso concreto, importa repetir que o
acórdão embargado, respaldado na jurisprudência do STJ, afastou o enunciado
343/STF e admitiu a ação rescisória por entender que o acórdão rescindendo
apreciou equivocadamente matéria de índole constitucional. 3. Os argumentos
ventilados pela embargante não dizem respeito a vício de integração do
julgado, mas a esforço meramente infringente tendente a respaldar tese que
não foi acolhida, o que não é admitido na via dos aclaratórios. Ainda assim,
caso a embargante entenda que não foi prestada a jurisdição, caberá a ela intentar
a anulação do julgado mediante a interposição de recurso próprio. 4. A presente
ação rescisória foi julgada em 14/4/2010 e até o momento a entrega da efetiva
prestação jurisdicional vem sendo retardada pela parte sucumbente em razão de
repetidos embargos de declaração pelos quais ela busca, tão somente, a
modificação do resultado que lhe foi desfavorável. A constatação do caráter
protelatório dos aclaratórios justifica a manutenção da multa processual de 1%
sobre o valor da causa (art. 538, parágrafo único, do CPC). 5.Embargos de
declaração rejeitados." (EDcl nos EDcl nos EDcl na AR 3788 PE 2007/0144084-
2, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 02/03/2011). (grifamos)
3) Perícia
Em relação ao pedido de perícia, vale assinalar que esta só se mostra cabível quando for
essencial para a compreensão dos fatos e provas.
Quando inexistir dúvidas acerca da descrição dos fatos e da instrução processual, caso
dessa situação em particular, na qual os elementos dos autos já são suficientes para a
resolução da controvérsia, o pedido deve ser indeferido na linha do que dispõe o artigo
18 do Decreto no 70.235/72.
4) Do arbitramento dos estoques de produtos acabados
De acordo com o minucioso relato feito pela fiscalização, houve necessidade de adoção
do método de arbitramento dos estoques de produtos acabados, tendo em vista a
impossibilidade de auditoria da correta valorização dos estoques existentes com base
nos custos efetivamente incorridos.
Da análise dos autos, e ao contrário do alegado pela Recorrente, a fiscalização
comprovou que, na realidade, não havia a integração entre o sistema de custos e a
contabilidade, descumprindo, assim, o requisito do artigo 294 do RIR/99, in verbis:
Art. 294. Os produtos em fabricação e acabados serão avaliados pelo custo de
produção (Lei no 154, de 1947, art. 2o, § 4o, e Lei no 6.404, de 1976, art. 183,
inciso II).
Fl. 13097
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

§ 1o O contribuinte que mantiver sistema de contabilidade de custo integrado e
coordenado com o restante da escrituração poderá utilizar os custos apurados
para avaliação dos estoques de produtos em fabricação e acabados (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 14, § 1o).
§ 2o Considera-se sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com
o restante da escrituração aquele:
I – apoiado em valores originados da escrituração contábil (matéria-prima, mão-
de-obra direta, custos gerais de fabricação);
II – que permite determinação contábil, ao fim de cada mês, do valor dos
estoques de matérias-primas e outros materiais, produtos em elaboração e
produtos acabados;
III – apoiado em livros auxiliares, fichas, folhas contínuas, ou mapas de
apropriação ou rateio, tidos em boa guarda e de registros coincidentes com
aqueles constantes da escrituração principal;
IV – que permite avaliar os estoques existentes na data de encerramento do
período de apropriação de resultados segundo os custos efetivamente incorridos
Com efeito, dentre outros fatos, restou demonstrado que a Recorrente, após intimada e
reintimada, não forneceu os livros auxiliares do sistema de custo consistente com sua
escrituração, bem como deixou de entregar relatórios ou documentação técnica extraída
diretamente do sistema que pudesse ser auditada.
O fisco também evidenciou: (i) inúmeros ajustes manuais efetuados diretamente na
contabilidade, mas não justificados e comprovados durante a fiscalização; (ii) contas
contábeis de estoques credoras e (iii) divergências de informações no próprio sistema de
custo e, mais ainda, entre tal sistema e a contabilidade.
Além disso, o “demonstrativo de custos” entregue pela fiscalizada, cujo saldo não
estava consistente com o apresentado no resultado, não detalhava os custos de aquisição
de matérias primas e quaisquer outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na
produção, o custo de pessoal aplicado na produção, os custos de locação, manutenção e
reparo, os encargos de depreciação e outros custos alocados.
Outro fato que chama atenção é o de que, durante a fiscalização (vide itens 13 a 16 do
relatório fiscal), o responsável pelo atendimento chega a solicitar a desconsideração de
informações anteriores prestadas, sob a justificativa de “não estarem de acordo com as
que foram apresentadas nos balancetes”.
Nesse contexto, e considerando que a maioria das intimações foram atendidas apenas
em parte e sem respostas objetivas acerca do critério e composição efetiva dos custos
apropriados, entendo que o relato e provas juntadas pela fiscalização são suficientes
para demonstrar que o Sistema de Custos da Recorrente não era integrado à
contabilidade, como determina o artigo 294, § 1o, do RIR/99.
Os detalhe dos motivos que levaram a convicção de ausência de integração entre o
sistema de custo e a contabilidade estão claros no trabalho realizado pela autoridade
fiscal responsável pelos lançamentos, trabalho este que realmente atestou que existiam
ao menos dois controles de estoques não interligados (controle sistematizado x
escrituração) razão pela qual a fiscalização corretamente se valeu do método de
arbitramento previsto no artigo 296 a seguir transcrito.
Art. 296. Se a escrituração do contribuinte não satisfizer às condições dos §§ 1o e
2o do art. 294, os estoques deverão ser avaliados (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 14, § 3o):
I – os de materiais em processamento, por uma vez e meia o maior custo das
matériasprimas adquiridas no período de apuração, ou em oitenta por cento do
valor dos produtos acabados, determinado de acordo com o inciso II;
II – os dos produtos acabados, em setenta por cento do maior preço de venda no
período de apuração.
Fl. 13098
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

§ 1o Para aplicação do disposto no inciso II, o valor dos produtos acabados
deverá ser determinado tomando por base o preço de venda, sem exclusão de
qualquer parcela a título de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicações ICMS.
§ 2o O disposto neste artigo deverá ser reconhecido na escrituração comercial.
A alegada falta de "prova direta" invocada pela Recorrente não se sustenta em face da
instrução dos presentes Autos de Infração. Basta ler com atenção o próprio relatório
fiscal que não é difícil chegar a uma convicção acerca da ausência de um efetivo
controle analítico dos estoques.
Como bem notou a DRJ, a fiscalização não presumiu, mas comprovou a situação que
fundamentou o arbitramento dos estoques.
E ainda que em sede de defesa e recurso, a Recorrente tenha buscado justificar
divergências apontadas e explicar a origem dos ajustes manuais de uma forma mais
detalhada, tal fato não desnatura a aplicação do arbitramento, conforme Súmula CARF
no 59, que assim dispõe: a tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é
invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Nesse sentido, mantenho a adoção da tributação da diferença de estoques apurada por
arbitramento.
5) Do saldo credor em contas de estoques (R$ 2.725.928,68)
Conforme relatado, a fiscalização identificou a existência de contas contábeis de
estoques credoras, ensejando, assim, ajustes no lucro real e na base de cálculo da CSLL,
sob a premissa de que tais créditos reduziram a base de cálculo destes tributos.
Considerando, ademais, a existência de contradições entre as respostas dadas durante a
fiscalização e os argumentos de defesa e, principalmente, a falta de comprovação da
origem e de que realmente não teria havido reflexos no resultado, a DRJ manteve esse
valor como tributável, por considerar que eles majoraram indevidamente os custos.
No recurso voluntário, a Recorrente, além de sustentar que o ônus de provar que a
contrapartida dos lançamentos credores foram para resultado seria do fisco e não dela,
insiste, com base nos argumentos e documentos juntados na defesa, que tais saldos são
decorrentes de criação de contas gerenciais redutoras de ativo, mas que definitivamente
não impactaram o lucro real e a base de cálculo da CSLL.
Pois bem.
É preciso recapitular que, nesse caso específico, houve comprovação de que a
contabilidade de estoques da Recorrente não possuía integração com o sistema de custo,
sendo objeto de diversos ajustes manuais e informações conflitantes acerca da efetiva
composição do CPV, o que a meu ver corrobora a afirmação da autoridade julgadora
quanto ao ônus do contribuinte, e não do fisco, de comprovar o alegado não impacto dos
ajustes no resultado, o que não restou cumprido.
De qualquer forma, confrontando as alegações fiscais, notadamente após a diligência,
com os argumentos e documentos trazidos pelo Recorrente, entendo que os saldos
credores em questão realmente indicam que houve subavaliação de estoques e, por
consequência, majoração indevida de custos.
Por bem elucidar esses fatos, reproduzo as conclusões do resultado da diligência para
este item da autuação:
Conta 01134030 Produtos em Elaboração – Químicos Indiretos, saldo
credor de R$ 1,31:
Quanto às provas apresentadas na impugnação, às fls. 2.702 a 2.726,
limitaram-se cópias de Razões e Diários Auxiliares, não sendo apresentados
Fl. 13099
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

nenhum documento hábil, tais como, Contratos de Mútuo, Notas Fiscais de
Transferência de Mercadorias, correspondências entre as partes, comprovação da
liquidação do saldo de R$ 1,31, etc.
CONCLUSÃO: Visto que as alegações foram conflitantes, entre as prestadas à
fiscalização e agora na impugnação, e não foram apresentadas provas hábeis para
comprovar suas alegações, tais como, Contratos de Mútuo, provas da liquidação
do saldo de R$ 1,31, Notas de Transferências de Mercadorias, correspondências
entre as partes, etc, não há como aceitar os argumentos da impugnante. Além
disso, há lançamentos de "AJUSTES MANUAIS" nas contas de CUSTOS, que
indicam possíveis acertos nas contas de Estoques desses produtos (vide item 6.3,
letra "b1 e b.2"). Colaboram com estas conclusões as observações constantes às
fls.2.705 e 2.730.
Conta 01137001 Produtos Acabados Material, saldo credor de R$
1.090.517,97:
No entanto, quando da apresentação das provas para impugnação, às fls.
2.855 a 7.153, além dos Razões Contábeis, conciliações de saldos e Notas
Fiscais, foi apresentado um relatório explicativo às fls. 2.858, onde ficou patente
que o saldo dessa conta, de R$ 1.090.517,97, tem relação direta com CUSTOS e,
portanto, com o RESULTADO DO EXERCÍCIO, o que faz cair por terra todas
as suas alegações.
CONCLUSÃO: Além das informações serem conflitantes, o contribuinte não
conseguiu comprovar as suas explicações e, muito pelo contrário, comprovou
que a conta tem relação direta com o Resultado do Exercício.
Simplificando o raciocínio, sendo conta de Resultado, saldo credor é RECEITA
(ou redutora de CUSTOS). Além disso, há lançamentos de "AJUSTES
MANUAIS" nas contas de CUSTOS, que indicam possíveis acertos nas contas
de Estoques desses produtos (vide item 6.3, letra "b1 e b.2"). Colaboram com
estas conclusões as observações constantes às fls. 2.705 e 2.854.
Conta 01139003 Mercadorias em Transito – Materiais de Terceiros em
Nosso Poder, saldo credor de R$532.259,90
CONCLUSÃO: tendo em vista que as informações são conflitantes e, agora na
impugnação, às fls. 2.727 a 2.854, entre os diversos documentos apresentados,
não encontramos os respectivos Contratos de Mútuo e nem tampouco as
provas da liquidação, em data posterior, novamente não há como aceitar os
argumentos da impugnante. Além disso, há lançamentos de "AJUSTES
MANUAIS" nas contas de CUSTOS, que indicam possíveis acertos nas contas
de Estoques desses produtos (vide item 6.3, letra "b1 e b.2"). Colaboram com
estas conclusões as observações constantes às fls. 2.730.
Conta 01139007 Mercadorias em Transito – Materiais de Terceiros em
Consignação, saldo credor de R$1.096.070,00:
Quanto às provas apresentadas na impugnação, às fls. 2.855 a 7.337,
trataram-se de simples Razões Contábeis, Diários Auxiliares de Estoque, e
apenas a cópia de 3 (três) Notas Fiscais. O volume de documentos apresentados,
portanto, não teve nada de substancial à comprovação de seus argumentos.
CONCLUSÃO: Visto que as informações são conflitantes e, agora na
impugnação, não apresentaram documentos definitivamente comprobatórios de
suas afirmações, tais como Contratos de Consignação, confirmações de saldos
através de declarações dos Consignantes/Consignatários, não há como considerar
verdadeiras tais assertivas. Além disso, há lançamentos de "AJUSTES
MANUAIS" nas contas de CUSTOS, que indicam possíveis acertos nas contas
de Estoques desses produtos (vide item 6.3, letra 'b1 e b.2"). Colaboram com
estas conclusões as observações constantes às fls.2.730 e 2.858.
Fl. 13100
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

Conta 01139012 Mercadorias em Transito Químicos em Consignação, saldo
credor de R$7.079,70:
Quanto às provas apresentadas na impugnação, às fls. 2.854 a 7.337,
trataram-se, como já dissemos, de simples Razões Contábeis, Diários Auxiliares
de Estoque, e apenas a cópia de 3 (três) Notas Fiscais. O volume de documentos
apresentados, portanto, não teve nada de substancial à comprovação de seus
argumentos.
CONCLUSÃO: Visto que as informações dadas na impugnação, não foram
acompanhadas de documentos e registros comprobatórios, não há como
considerar verdadeiras tais assertivas. Além disso, há lançamentos de
"AJUSTES MANUAIS" nas contas de CUSTOS, que indicam possíveis acertos
nas contas de Estoques desses produtos (vide item 6.3, letra "b1 e b.2").
Colaboram com estas conclusões as observações constantes às fls.2.730 e 2.854.
Nesse contexto, entendo que nenhum reparo cabe à conclusão da autoridade fiscal
responsável por essa diligência, razão pela qual o valor tributável desse item
(R$2.725.928,68) deve ser mantido.
6) Da glosa de custos (R$ 93.994.451,73)
Conforme visto, o valor tributado nesse item diz respeito à glosa dos ajustes manuais
lançados apenas à débito.
E de plano cumpre registrar que não vislumbro incompatibilidade da glosa com o
arbitramento nessa situação concreta, justamente porque o contribuinte incluiu
manualmente lançamentos que impactaram o custo, o que reforça a necessidade de
comprovação da efetiva natureza destes registros.
Registrada a ressalva e partindo da premissa de que o ônus de provar a origem dos
ajustes manuais registrados em conta de custo é do contribuinte, a fiscalização entendeu
que o ônus da prova não restou cumprido, o que ensejou a glosa independentemente do
arbitramento.
Passaremos, então, primeiramente a analisar as provas trazidas referentes à origem das
operações que dariam suporte aos lançamentos em questão e, após feito isso, qual teria
sido o efetivo impacto na apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL, para aí sim
nos manifestar sobre a procedência ou não do trabalho fiscal neste item autuado.
6.1. Da valoração das provas das operações relativas aos lançamentos a débitos
glosados
Por ocasião da defesa, o contribuinte apresentou justificativas e documentação para 8
(oito) grupos de lançamentos (vide itens (ii.i) a (ii.viii) do resumo da defesa acima e os
Docs. 3 e 5 a 11 da defesa), os quais foram, de uma maneira mais didática e que facilita
melhor a análise, consolidados pela autoridade diligenciante no Anexo I do primeiro
Relatório de Diligência (fls. 8.689/8.692).
O resultado da primeira diligência, acatado pela DRJ, reconheceu a procedência do
argumento apenas para o montante de R$ 5.674.406,71, sob o seguinte fundamento:
c.1) Mercadorias em Poder de Terceiro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$
5.674.406,71
Houve a justificativa e comprovação adequada. Tratam-se de acertos de
lançamentos referentes a Remessa para o Armazém Geral (CFOP 5905) —
TRANSCHEN AGENCIA MARITIMA LTDA, CNPJ 54179247/0005-70, 90
unidades de produtos da Linha Absorvente, de código do produto 32.20.1100, no
valor total de R$ 5.674.406,71, através da NF n° 0697756, de 31/08/2004, às fls.
1.035. A mercadoria retornou à SANTHER em 14/09/2004, conforme NFs.
002050, 002051, 002052, 002054 002055, de emissão da TRANSCHEM,
conforme fls. 1.036 a 1.040.
Portanto, consideramos comprovado estes ajustes de R$ 5.674.406,71, não
havendo razões para manutenção da "glosa".
Fl. 13101
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

De fato, ficou comprovado que a Recorrente não deduziu fiscalmente o valor em
questão, uma vez que retratam operações de retorno de mercadorias com o
consequente estorno do lançamento que teria majorado o custo.
A DRJ e a autoridade diligenciante, porém, mantiveram a glosa para todas as outras
operações relacionadas aos ajustes manuais devedores, que totalizam o valor de R$
88.320.045,02 (R$ 93.994.451,73 – R$ 5.674.406,71), adotando como razões para
decidir a falta de comprovação da origem e a não vinculação clara (coincidentes em data
e valor) dos débito com os créditos.
No relatório que reduziu a termo a primeira diligência (fls. 8.650/8.688), assim se
manifestou a autoridade fiscal responsável pela análise dos documentos juntados na
defesa:
c.2) Bonificações VCP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$
4.645.315,72
Pelo que entendemos, tratam-se de "Bônus", Descontos e Bonificações em
Mercadorias concedidos pela VCP — Votorantim Celulose e Papel S/A,
principal fornecedor de papel da SANTHER.
O contribuinte apresentou as suas alegações, mas se omitiu quanto as provas
documentais, tais como Notas Fiscais, provas de apropriação desses valores em
Receitas Operacionais, entre outras.
Além disso, causa-nos espécie o fato de que, como se pode constar na relação
anexa à intimação de 08/06/2009, às fls. 443 a 466, e em nosso ANEXO 01,
diversos históricos consignados nos Razões Contábeis citam "Caixa 2", o que
poderia ser indicativo de que tais Receitas não teriam sido contabilizadas, pelo
artificio de deduzir os seus valores diretamente dos Custos de Matérias Primas.
Mas são apenas conjecturas:

De qualquer forma, não havendo comprovação das justificativas, e essas "glosas"
de R$ 4.645.315,72, devem ser mantidas.
c.3) Materiais em Consignação - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 32.136.812,53
Pelas suas justificativas, tratam-se de estornos realizados, sem efeito no resultado
do exercício. De fato, são lançamentos à débito e à crédito, em datas próximas
indicando estornos. Entretanto, mantendo o mesmo procedimento adotado
durante a fiscalização, não apresentou quaisquer provas de suas afirmações, tais
como Razões das contrapartidas, Notas Fiscais e outras.
Essa falta de comprovação se torna ainda mais relevante tendo em vista as
irregularidades comentadas nos itens 6.1 (Arbitramento de Estoque) e 6.2
(Valorizações Negativas em Contas de Estoques)
Assim, mais uma vez, opinamos por manter essas "glosas" de R$ 32.136.812,53.
c.4) Variações de Inventários.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 652.168,57
Pelas justificativas apresentadas, parece que se tratam de simples ajustes de
inventário. Não apresentaram, entretanto, quaisquer provas de suas afirmativas,
tais como Livros de Registro de Inventários, Razões das contrapartidas e outros.
Diante do exposto, opinamos pela manutenção da glosa de R$ 652.168,57.
c.5) Seguros e IPTU - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 331.196,81
Fl. 13102
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

Justificou o estorno do lançamento de R$ 331.196,31, de 31/03/2004, através de
dois outros efetuados em abril de 2004, que totalizaram esse valor. Por não terem
apresentado quaisquer documentos comprobat6rios, não há como excluirmos
essa glosa.
Opinamos, portanto, por manter a glosa de R$ 331.196,81.
(...)
e) Na impugnação, o contribuinte não apresentou quaisquer justificativas e
comprovação para os débitos de R$ 88.320.045,02, relativos a AJUSTES
MANUAIS apropriados no CPV.
f) RESUMINDO, O total do débito no CPV - Custo de Produtos Vendidos
oriundo de AJUSTES MANUAIS, em 2004, foi da ordem de R$
101.379.766,97, o qual, deduzindo-se o valor de R$ 7.385.315,24 já objeto de
Auto de Infração em 27/03/2009, perfaz o montante de R$ 93.994.451,73,
correspondente ao valor de nossa "glosa" objeto desta discussão.
Considerando que, nesta impugnação, o contribuinte somente justificou
adequadamente o valor de R$ 5.674.406,71, referente às Mercadorias em Poder
de Terceiros (letra "a"), verificamos a seguinte situação com relação ao total das
"glosas" de R$ 93.994.451,73:
Glosas Excluídas
Situação após Diligência
R$ 5.674.406,71
Justificaram e apresentaram provas adequadas
Glosas Mantidas
Situação após Diligência
R$ 37.765.493,43
Explicou mas não apresentou quaisquer provas
R$ 50.554.551,59
Não explicou e não apresentou provas
R$ 88.320.045,02
Total de Glosas Mantidas
Ressalte-se, por oportuno, que o agrupamento feito nesse quadro – o qual tem por base
os registros constantes do Anexo I da diligência (fls. 8.689/8.692) e que foi validado
pela DRJ – foi questionado no recurso voluntário.
Para tanto, a Recorrente, além de invocar os mesmos argumentos da impugnação e na
manifestação da diligência, voltando a afirmar que os lançamentos manuais na conta de
custeio são normais e necessários para correção de distorções geradas pelo dinamismo
de suas operações, passa a justificar a origem dos valores ora glosados a partir de
explicações e documentos segregados em itens ((i) a (ix)), a saber:
(i) lançamentos realizados de forma equivocada – doc. 3 da impugnação (fls.
1.019/1.022): este valor corresponde a R$ 5.662.534,76, lançado a crédito e a débito na
própria conta 03211001, respectivamente em 31/01/2004 e 01/02/2004.
(ii) lançamentos decorrentes de operações de performance de exportação: valor
envolvido de R$ 7.385.315,24, mas que não foi objeto de autuação neste processo.
(iii) lançamentos efetuados para correção de contabilização de aquisição de
máquina (Doc. 05 da defesa - fls. 1.055/1.067): valor de R$ 5.674.406,71, cuja glosa
foi afastada pela diligência e pela DRJ.
(iv) lançamentos retificadores relativos ao recebimento de celulose de terceiros
(Doc. 06 - fls. 1.068/1.161): a partir do exemplo de lançamentos a débito (conta
01139003) e crédito (conta 03211001) de R$ 1.174.984,59, a Recorrente conclui que a
glosa desse grupo, que monta R$ 13.621.704,00, deve ser afastada.
(v) lançamentos relativos a exportação de bobinas (Doc. 07 – fls. 1.161/2.179),
identificado por um lançamento a crédito na conta 01139002 (estoque em poder de
Fl. 13103
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

terceiros), tendo como contrapartida um lançamento a débito na conta de custo
(03211001). Exemplo: R$ 1.755.218,88, ambos em 31/03/2004.
(vi) lançamentos em razão de devolução de vendas, cf. planilha anexada como doc.
08 - fls. 2.180/2.238: lançamentos para refletir as devoluções de vendas realizadas, a
débito em conta de devolução de vendas e a crédito em custo. Exemplo: R$
1.156.147,52, ambos em 31/03/2004.
(vii) lançamentos referentes ao reconhecimento das bonificações em celulose,
conforme doc. 09 – fls.2.239/2.240:
(viii) lançamentos decorrentes de operações de mútuo com a Petrobrás — (doc. 10
– fls.2.241/2.252): apresentação de contrato de mútuo, que comprovaria a necessidade
de a anular os efeitos fiscal e contábil decorrentes do reconhecimento de aquisição de
óleo combustível a custo em período anterior.
(ix) lançamentos referentes a venda para entrega futura, cf. doc. 11 – fls.
2.253/2.345, conforme exemplos de lançamentos a créditos (01137001) e débitos
(03211005), nos valores de R$ 5.469.600,00 e R$ 1.609.703,00.
Analisando, porém, a referida documentação relativa a esses itens (i) a (ix), o presente
Julgador conclui pela impossibilidade de validar a afirmativa da Recorrente de que
todas essas operações foram de fato comprovadas com o devido suporte documental.
Além disso, não há uma referência clara que permita vincular o quanto cada grupo
representaria da glosa total e, mais ainda, qual de fato seria a relação individual de cada
lançamento com o documento juntado.
O item (iii), por exemplo, ao contrário do que alega a Recorrente, não comprova
lançamentos de R$ 43.439.900,00, mas sim o montante já excluído de R$ 5.674.406,71.
Outro exemplo ocorre com o item (i) – valor de R$ 5.662.534,76 -, montante este que,
ao contrário do que alega, foi sim incluído na análise do fiscal, conforme atesta o Anexo
1 (fls. 8.689/8.692).
Outro fato que chama atenção é o de que a Recorrente insiste no argumento de que, para
alguns lançamentos, o mero registro contábil já lhe faria prova, praticamente ignorando
a decisão de piso que manteve a glosa pela falta de comprovação documental dos
próprios registros contábeis.
Como se sabe, e de acordo com o artigo 923 do RIR/992 , a escrituração somente possui
valor probante quando munida dos documentos hábeis que lhe dão suporte.
Por outro lado, certo é que também foi anexada documentação fiscal que ampararia
algumas de suas alegações, notadamente aquelas relativas a operações com armazéns
gerais, remessa de mercadorias ao exterior, consignação etc., mas que realmente
parecem que não foram analisadas com o devido rigor nas diligências.
A Recorrente, aliás, juntou aos autos laudo contábil com documentação de suporte e
planilhas (arquivos não pagináveis – fls. 9.129, 9.132, 9.135 e 9.201 e fls.
9.203/10.226), na tentativa ao menos de demonstrar a anulação dos referidos
lançamentos a débitos e com indicação de qual seria a sua respectiva natureza.
Uma segunda diligência, então, foi requerida pelo Carf, conforme já relatado, o que
resultou em resultado (fls. 10.258/10.274) semelhante ao da primeira diligência, mas
que contém motivação específica que tomou como parâmetro os anexos do referido
relatório da Ernest & Young, a saber:

Fl. 13104
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

Após apresentar manifestação, os autos foram baixados para uma terceira diligência,
para que a Recorrente apresentasse a citada Memória de cálculo identificando cada um
dos lançamentos constante da planilha de "Ajustes Manuais Promovidos no Sistema de
Custos Integrado à Contabilidade" (fls. 307/337), bem como as notas fiscais de remessa,
de retorno e as correspondentes notas fiscais de venda que comprovariam tal
procedimento.
Tramitado o feito, a fiscalização se manifestou novamente contrária à comprovação dos
lançamentos manuais referentes à “consignação de insumos”, posicionamento este
impugnado pela contribuinte, que reitera seu entendimento que as operações deste grupo
definitivamente teriam sido comprovadas.
Considerando, todavia, que os agrupamentos dos itens não foram feitos de forma
uniforme pelo fisco, pelo contribuinte e pela auditoria terceirizada, o presente julgador
tecerá considerações com base na planilha relativa à primeira diligência (fls.
8.689/8.692), bem como pelos resumos preparados pela auditoria (fls. 9.172 e 10.260),
por entender que essa forma é a que está “mais completa” e se mostrou mais didática.
Lançamentos equivocados e posteriormente corrigidos por estorno para anular o efeito
fiscal (R$ 43.439.900,14, dos quais R$ 5.674.406,71 foram aceitos como comprovados)
A mera apresentação de planilha que identifica ajustes de mesmos valores feitos em
datas próximas, a débito e a crédito, respectivamente, é insuficiente para comprovar a
origem e natureza das operações, ainda mais quando a própria contribuinte classificou
os lançamentos em grupos específicos que serão analisados em seguida
individualmente.
Cumpre notar, nesse ponto, que muitos lançamentos no Anexo que compõe os R$
43.439.900,14 já estão inseridos nos itens decorrentes da classificação adotada e que
servirá de parâmetro para a análise da origem dos registros a custo.
Exportação de bobinas (R$ 21.627.692,00 – fls. 10.260)
Concordo com a conclusão de que a origem das operações não foram comprovadas com
documentação hábil, pelos mesmos motivos apontados pelo Relator da Resolução 1201-
000.211 (fls. 9.137/9.159) e também no resultado da segunda diligência, que,
respectivamente, transcrevo:
1.3.12. Lançamentos de exportação de bobinas: indicou como provas o bloco
denominado doc. 7 (fls. 1.162/2.179). Trata-se de lançamento a débito na conta
de custo, i.e., aumenta-a, diminuindo consequentemente o lucro.
1.3.13. Nesse ponto, a Contribuinte explicou a seguinte operação: fabricava
bobinas para exportação. Tendo em vista o volume produzido, enviava a
mercadoria em lotes para um armazém geral no porto. Nessa etapa, como o
produto ainda era seu, o sistema não se apropriava do custo da mercadoria como
CPV.
1.3.14. Após a reunião de alguns lotes no armazém geral, realizava a exportação.
Contudo, segundo argumenta, no momento dessa exportação, o sistema de
contabilidade de custos também não apropriava o custo dos produtos exportados
(vendidos), posto que já não estavam no estoque de produtos acabados. Assim,
era necessário realizar ajuste manual a débito no CPV para apropriar-se desses
custos.
1.3.15. Concluiu, então, que o valor do ajuste manual era o custo efetivo da
mercadoria e que, portanto, deveria ser deduzido do Lucro Real.
1.3.16. Porquanto trata-se de lançamento a débito, i.e., que aumenta o custo e
diminui o lucro, necessário analisar se a Contribuinte apresentou provas
suficientes e necessárias.
Provas apresentadas:
1.3.17. Inúmeras notas fiscais que demonstram o envio de mercadorias do
estabelecimento industrial para o armazém geral no porto.
Fl. 13105
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

1.3.18. Inúmeras notas fiscais que demonstram a exportação de mercadorias do
armazém geral para diversos países do mundo.
1.3.19. Uma folha de Nota Explicativa
1.3.20 Razão.
1.3.21 Nota Explicativa dos Ajustes Manuais no CPV de remessa para o
Porto/Exportação do período de janeiro a setembro de 2004.
1.3.22 Ajustes Manuais no CPV de remessa para o Porto/Exportação do período
de janeiro a dezembro de 2004.
Valoração das provas:
1.3.23. Diversas notas fiscais comprovam o envio de mercadorias para Armazém
Geral / Alfandegário (fls. 1.214/1.217, 1.251/1.260, etc) e outras confirmam a
remessa da mercadoria para o exterior, por exemplo Miami (fl. 1.218), Ciudad de
México (fl. 1.220), Santo Domingo (fl.1.261), etc.
1.3.24. Acontece que é necessário demonstrar que o valor indicado nas notas
fiscais compôs os lançamentos glosados. Assim, comparando por amostragem os
valores indicados nas notas fiscais com a tabela de ajustes manuais apresentada
pela Contribuinte (fl. 307/337) e utilizada pela Autoridade Lançadora como base
para a glosa, conforme o Termo de Verificação Fiscal (fl. 753), não encontramos
qualquer lançamento coincidente. Portanto, ainda que sua argumentação fosse
válida, não ficou claro em que medida as provas apresentadas diziam respeito às
glosas feitas.
1.3.25. Assim, não basta apresentar as notas fiscais comprovando a operação
descrita, é necessário demonstrar também que os valores descritos nas notas
fiscais foram exatamente aqueles lançados a título de ajustes manuais e,
posteriormente, glosados pela autoridade lançadora.
(...)
11.3.8 Nesta oportunidade, o Contribuinte anexou ao presente processo (fls.
9.219/10.196), praticamente os mesmos documentos que foram objeto de análise
pelo Conselheiro. Da mesma forma que antes, a Contribuinte não demonstrou
que os valores indicados nas notas fiscais compuseram os lançamentos objeto de
glosa. Assim, nossa opinião é no sentido de se manter a glosa efetuada pelo
AFRFB Autuante, no CPV, em relação à rubrica vendas de bonibas.
Venda para entrega futura (R$ 11.275.212,51 – fls. 10.260)
A não comprovação da efetiva origem dos lançamentos que totalizam o montante em
questão foi assim motivada pela segunda diligência:
1.3.26. Lançamentos referentes a venda para entrega futura: indicou como provas
o bloco denominado doe 11 (fls. 2.253/2.345). Trata-se de lançamento a débito
na conta de custo, i.e., aumentou-a.
1.3.27. Por fim, a Contribuinte alegou ter realizado vendas para entrega futura.
Dessa forma, a mercadoria continuava em seu estoque, apesar de já ter sido
concluída a negociação. Conforme as regras da contabilidade - princípio da
competência -, a venda deve ser registrada no momento em que é concluída e,
não, no momento do recebimento do preço ou da entrega da coisa.
1.3.28. A despeito disso, como o produto continuava em seu estoque o sistema,
segundo alegou a Contribuinte, não reconhecia aquele produto como vendido,
consequentemente, também não se apropriava do seu custo de produção para o
CPV. Assim, visando atender ao princípio da competência e corrigir a distorção,
a Contribuinte realizava ajustes manuais para não só incluir a receita da venda,
mas também para se apropriar do custo para o CPV.
Provas apresentadas:
1.3.29 Um CD.
Fl. 13106
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

1.3.30 Uma folha de notas explicativas.
1.3.31. Seis folhas de "Sumário dos efeitos da venda para entrega futura pelo
saldo" (balancetes com movimentação das contas).
1.3.32 Oitenta e quatro folhas de composição da conta 01137001 (materiais).
Valoração das provas:
1.3.33 Há que se registrar que a Contribuinte não indicou quais dos ajustes
manuais foram feitos em decorrência desse tipo de operação. Tampouco
apresentou um contrato ou notas fiscais que pudessem descrever tais negociações
e comprovar a efetiva saída da mercadoria em momento futuro.
Mais adiante, conclui a autoridade diligenciante que:
11.4.3. Analisando as informações prestadas pela Contribuinte (vide item
11.4.2), verificamos que a mesma informa que, do montante de R$
99.477.313,41 referente a transação de venda para entrega futura, R$
97.679.931,90 foi reconhecida de forma automática por parametrização do
sistema no momento da emissão da nota fiscal de remessa, e a diferença, no valor
de R$ 1.797.381,51, foi reconhecido de forma manual a débito no custo de
produtos vendidos. Ocorre que na tabela anexada pela contribuinte à fl. 10.200
do presente processo (identificada como Anexo III), a soma da coluna
identificada como "CPV Venda Para Entrega Futura - Manual', é R$
6.528.527,51, e não o valor totalizado pela contribuinte, a saber: R$
1.797.381,51. Ou seja, a própria contribuinte não tem noção exata dos valores
apropriados, manualmente, como custo dos produtos vendidos.
11.4.4 A Contribuinte anexou ao presente processo notas fiscais de venda para
entrega futura (fls. 10.202/10.213) e notas fiscais intituladas de remessas (fls.
10.215/10.226). Não apresentou nenhum contrato, ou documento equivalente,
demonstrando o vínculo entre as referidas notas fiscais, ou seja, que pudesse
descrever tais negociações e comprovar a efetiva saída da mercadoria em
momento futuro. As notas intituladas como remessas somam o montante de R$
166.189,23, ou seja, bem abaixo do valor objeto de glosa, a este título, pelo
Auditor-fiscal autuante e, ademais, como o Conselheiro já havia observado (vide
item 1.5.7.1.5) as notas fiscais de remessas apresentadas nesta oportunidade tem
registrada como data de saída o ano-calendário de 2004. portanto, tais notas não
servem como prova que houve venda para entrega futura, cuja baixa lá fora
lançada, mas a mercadoria ainda não havia saído.
11.4.5. Era necessário, também, que fosse demonstrado que os valores indicados
nas notas fiscais intituladas de "remessas" estavam contidos na planilha que
demonstra, dentre outros, os ajustes manuais que foram feitos em decorrência
desse tipo de operação (fls. 305/337 do presente processo). Assim, nossa opinião
é no sentido de se manter a glosa efetuada pelo AFRFB Autuante. no CPV,
em relação à rubrica custo das Vendas para Entrega Futura.
A Recorrente, na sua manifestação, argumenta que a diferença de R$ 1.797.381,51
decorreria de equívoco do fiscal, afinal os valores do primeiro e segundo trimestres
seriam negativos, mas não apresenta prova hábil acerca dessa afirmativa.
Consignação de insumos (R$ 32.136.812,33 – fls. 10.260)
Quando da segunda diligência, a autoridade fiscal assim se manifestou acerca dessas
operações:
11.2.4. Como podemos comprovar (vide item 11.2.2) a Contribuinte indicou o
número de uma única nota fiscal de remessa em consignação e o número de uma
única nota fiscal de venda, vinculada àquela remessa, utilizando para isso duas
tabelas, de duas linhas cada. Não localizamos, no material acostado aos autos
pela Contribuinte, as imagens referentes à nota de remessa e a correspondente
nota de venda. Tampouco localizamos qualquer demonstrativo identificando
Fl. 13107
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

esses lançamentos na Planilha de Ajustes Manuais apresentada pelo Auditor-
fiscal que efetuou o lançamento.
11.2.5. Ora, entendemos que ficou muito bem claro na Resolução n° 1201-
000.211, considerando a relevância dos valores, que a Contribuinte deveria
anexar aos autos todas as notas fiscais de remessa, de retorno e as
correspondentes notas fiscais de venda, uma vez tratar-se de um número
reduzido de notas. Deveria, também, anexar a memória de cálculo envolvendo
todos esses lançamentos, e, entendo ser o mais importante, identificar cada um
dos lançamentos de estorno na Planilha de Ajustes Manuais apresentada pelo
Auditor-Fiscal Autuante.
11.2.6 Ademais, consta da Resolução n° 1201-000.211 (vide item 1.3.4) que
deve a Contribuinte provar que os lançamentos à crédito estão relacionados
àqueles citados pelo Sr. AFRF às fls. 775 (ajustes manuais a débito). Assim,
considerando o exposto nos itens 11.2.3 a 11.2.5, nossa opinião é no sentido de
se manter a glosa efetuada pelo AFRFB Autuante, no CPV, em relação à
rubrica consignação.
O contribuinte, ao se manifestar, questiona a conclusão apontada, reiterando que a
empresa recebia os insumos em consignação de seus fornecedores e gradativamente
aplicava-os em seu processo produtivo. Portanto, para considerar o CPV de acordo com
a efetiva aquisição dos insumos (e não com base em seu recebimento em consignação),
a Recorrente era obrigada a realizar os ajustes manuais em sua contabilidade.
Em seguida aduz que os lançamentos manuais a este título não afetaram a apuração,
haja vista que, como reconhecido no Relatório de Asseguração, se anulavam, servindo
apenas como medida necessária à adequação do sistema contábil aos princípios e regras
atinentes ao reconhecimento de receitas e despesas.
Diante desses esclarecimentos, houve um novo pedido de diligência (fls.
10.304/10.310), especificamente para que a contribuinte apresentasse todas as notas
fiscais de remessa, retorno e de venda que comprovariam tal procedimento.
Após atendimento de intimação e apresentação de documentos pelo contribuinte (fls.
10.393/11.860) foi lavrado novo termo de diligência (fls. 11.863/11.873), que manteve a
glosa com base na seguinte razão:

Cientificada desse resultado, a contribuinte se manifestou, afirmando que houve sim
efetiva comprovação dos lançamentos manuais referentes “à consignação de insumos”,
sendo que a fiscalização não analisou corretamente a farta documentação comprobatória
apresentada (61 amostras – fls. 11.888/12.634).
Da análise dessa documentação, porém, também não consigo visualizar de forma
completa, em nenhuma das amostras, as imagens completas do “jogo das três notas
fiscais” (remessa, retorno e venda), mas há elementos suficientes que permitem atestar
que houve neutralização dos débitos com lançamentos a créditos (estornos).
Bonificação de fornecedores (R$ 4.753.188,17 – fls. 10.260)
A diligência concluiu pela glosa com base na seguinte justificativa:
Fl. 13108
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

Pelo que entendemos, tratam-se de "Bônus", Descontos e Bonificações em
Mercadorias concedidos pela VCP — Votorantim Celulose e Papel S/A,
principal fornecedor de papel da SANTHER.
O contribuinte apresentou as suas alegações, mas se omitiu quanto as provas
documentais, tais como Notas Fiscais, provas de apropriação desses valores em
Receitas Operacionais, entre outras.
Além disso, causa-nos espécie o fato de que, como se pode constar na relação
anexa à intimação de 08/06/2009, às fls. 443 a 466, e em nosso ANEXO 01,
diversos históricos consignados nos Razões Contábeis citam "Caixa 2", o que
poderia ser indicativo de que tais Receitas não teriam sido contabilizadas, pelo
artificio de deduzir os seus valores diretamente dos Custos de Matérias Primas.
Mas são apenas conjecturas.
Já na segunda diligência, assim concluiu o trabalho fiscal:
11.1.5 Diferentemente do que a Contribuinte afirma (vide itens 3 e 4) o Relatório
dos Auditores Independentes sobre Asseguração Limitada, elaborado pela Ernst
& Young Auditores Independentes S.S, em particular o anexo 'D' (fl. 9.213),
acompanhado de uma simples tabela demonstrando parte da movimentação a
débito e a crédito de uma determinada conta, não deixa claro que os
lançamentos a débito no CPV não afetaram a base tributária do período.
11.1.6 Ademais, consta da Resolução n° 1201-000.211 (vide item 1.3.4) que
deve a Contribuinte provar que os lançamentos à crédito estão relacionados
àqueles citados pelo Sr. AFRF às fls. 775 (ajustes manuais a débito). Assim,
considerando que não localizamos quaisquer outros documentos referentes a essa
rubrica, nossa opinião é no sentido de se manter a glosa efetuada pelo
AFRFB Autuante, no CPV, em relação à rubrica Bonificação de
Fornecedores.
A Recorrente, por sua vez, afirma que o relatório de auditoria é claro no sentido de que
foi analisado o razão contábil da conta referente à composição do CPV e verificou-se,
com relação à rubrica em questão, a identidade da maioria dos lançamentos tanto a
débito quanto a crédito. Ou seja, atestou-se a ausência de qualquer efeito fiscal em
relação aos ajustes a débito realizados no CPV.
De fato, ainda que não logrou-se êxito na comprovação individual de cada lançamento a
débito, a partir dos registros contábeis dos ajustes manuais e do laudo de auditoria, é
possível verificar que também houve anulação dos efeitos desses lançamentos no
resultado.
Variações de Inventários (R$ 652.168.57 - fls. 9.172)
A contribuinte apenas apresenta informações genéricas de que tais montantes
corresponderiam a simples ajustes de inventário, mas não apresenta provas que
sustentem esta afirmativas, tais como Livros de Registro de Inventários, Razões das
contrapartidas e outros, fato este que enseja a manutenção da glosa.
Seguros e IPTU (R$ 331.196,81 - fls. 9.172)
A Recorrente justificou o estorno do lançamento de R$ 331.196,31, de 31/03/2004,
apenas através de dois outros efetuados em abril de 2004, que totalizaram esse valor.
Uso de celulose de terceiros (R$ 12.809.865,43 - fls. 9.172), Devolução de vendas (R$
11.480.225,89 - fls. 9.172)
Esses itens não constam do corpo do relatório de auditoria, tendo sido justificados na
planilha resumo de forma bastante singela (Anexos 1 e 2 do arquivo excell – não
paginável – fls. 9.201) e sem remissão ou referência para qualquer suporte documental.
Referida planilha, ademais, sugere que não houve lançamentos a débitos sob estas
rubricas, o que significa dizer que não impactou os valores glosados a débito.
Fl. 13109
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

No recurso voluntário, a contribuinte traz explicações de supostos estornos para
justificar tais créditos (cf. Doc. 6 – fls. 1.068/1.161 e Doc. 08 – fls. 2.180/2.238), mas
não demonstra serem efetivos redutores de custos.
Outros ajustes (R$ 5.553.470,53) e transitórias de materiais (6.327.768,44) - fls. 9.172
Esses itens não mereceram nenhuma página na análise no relatório de auditoria, tendo
sido incluídos na planilha resumo com uma remissão aos Anexos 3 e 4 do próprio
arquivo, anexos estes que também não passam de explicações desprovidas de provas.
Mútuo (doc. 10 – fls. 2.241/2.252 – R$ 131.076,26)
A mera juntada de contrato de promessa de compra e venda firmado com a Petrobras
não é suficiente para comprovar a origem do lançamento a débito e seu eventual
estorno.
6.2. Do efeito dos lançamentos manuais no resultado e sua relação com a glosa
efetuada
Em resumo, no que diz respeito à comprovação da origem individual das operações
vinculadas aos lançamentos a débitos em conta de custo, realmente a Recorrente não
obteve êxito.
Entretanto, há evidências suficientes (vide itens consignações e bonificações) que
permitem criar a convicção de que vários desses lançamentos de fato foram
neutralizados por lançamentos a créditos em datas coincidentes ou próximas, o que
indicam que houve sim estornos, portanto, neutralidade para fins fiscais.
Não obstante, como essas evidências não abrangem a totalidade dos lançamentos, a
questão que se coloca é a seguinte: qual o valor dos ajustes manuais que impactou o
resultado do período?
A Recorrente aduz que não houve comprovação pelo fisco de qual teria sido esse exato
montante, ou seja, de qual teria sido o efetivo reflexo dos ajustes manuais questionados
no resultado.
A DRJ questiona essa afirmativa, assim se manifestando:
28. Além disso, não pode ser aceita a declaração de que a fiscalização presumiu,
mas, não provou que os lançamentos a débitos à título de ajuste implicaram na
majoração do custo. Os lançamentos foram feitos contra Custo dos Produtos
Vendidos – CPV, diminuindo o resultado tributável e foi constatada a
indedutibilidade de tais valores já que não foram provadas as razões dos
lançamentos com base em documentos.
Pois bem.
De acordo com a declaração apresentada durante a ação fiscal por representante da
empresa (vide item 20 do TVF), e confirmada pela fiscalização (vide item 58, “f” e “h”
do TVF), a autoridade fiscal responsável pela auditoria registrou que “foram realizados
inúmeros AJUSTES MANUAIS no CPV apurados pelo Sistema (vide item 17), que o
alteraram em R$ 14.001.088,58”.
Isso significa dizer que, diante da estrutura dos presentes Autos de Infração, ou melhor,
diante do critério jurídico que foi empregado nesse item da autuação, a glosa deveria se
limitar ao efeito do ajuste manual no resultado, qual seja, de R$ 14.001.088,58.
Não poderia a fiscalização, diante da motivação e racional adotados, ter ignorado os
estornos (lançamentos credores) nos próprios “ajustes manuais”, afinal esses créditos
impactaram diretamente o montante correspondente ao que de fato foi majorado no
custo.
Ora, se foi o aumento indevido do custo o que motivou essa parte da autuação, o limite
da glosa deveria corresponder ao próprio aumento não comprovado, e não a totalidade
apenas dos débitos, afinal não foi esta grandeza a refletida no CPV.
Dessa forma, independentemente da falta de comprovação individual das operações a
débitos, e considerando apenas a comprovação parcial dos estornos, entendo que a glosa
Fl. 13110
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

deve ser reduzida ao que de fato impactou o resultado (ou seja, R$ 14.001.088,58),
ensejando, assim, o cancelamento adicional da presente glosa de R$ 74.318.956,44,
conforme quadro abaixo:

7. Da glosa de despesas de manutenção (R$ 11.933.881,83)
Do valor da glosa desse item da autuação, a DRJ acatou a conclusão da autoridade
diligenciante às fls. 8.681, no sentido de que:
Examinando os argumentos e documentos ora apresentados, chega-se à
conclusão que, em 31/12/2004, a parcela da Despesa de Manutenção que deveria
ser alocado ao Saldo de Estoque Final naquela data, deveria ser de R$
168.311,18, o que, por conseguinte, significa que R$ 11.765.570,65 foram
corretamente alocados em Custos.
Nenhuma reforma deve ser feita na decisão que afastou parcialmente a glosa em
questão, uma vez que restou comprovado que o montante de R$ 11.765.570,65
corresponde a custo (CPV - Custo de Produtos Vendidos), ao passo que apenas a
diferença de R$168.311,18 integrou o estoque final.
8) Da tributação pela CSLL
Os ajustes promovidos na dedução a maior de custos para fins de lucro real também
devem ser aplicados para fins de apuração da CSLL, não merecendo reforma o
entendimento da DRJ, vazado nos seguintes termos:
35. Quanto a CSLL, deve ser lançada em decorrência das glosas efetuadas. A
base de calculo desta contribuição parte do resultado contábil, incluindo os
custos, o mesmo do IRPJ. As glosas realizadas não se confundem com possíveis
adições à base de cálculo da CSLL, que devem ser previstas na legislação
específica.
9) Da reapuração da base de cálculo
Não procede o argumento da Recorrente quanto à necessidade de recomposição da base
de cálculo do IRPJ em razão da não dedução de valores de IR-Fonte e estimativa.
Isso porque o crédito tributário ora discutido é decorrente de lançamento de ofício, e
não lançamento por homologação, quando o próprio contribuinte informa o lucro real
após deduzir os créditos que entende possuir.
Por ocasião desses Autos de Infração, a fiscalização entendeu necessário fazer ajustes
na própria apuração do contribuinte, sob a alegação de que houve infração caraterizada
por dedução indevida de determinados dispêndios.
Os tributos, então, foram cobrados sobre a diferença de base encontrada, após a
compensação dos prejuízos fiscais e bases negativas registradas nos controles da
Receita Federal.
Eventual estimativa ou IR-Fonte do período, na verdade, deveria compor o eventual
saldo negativo apurado pelo contribuinte, que poderia se valer dos meios aptos para
reaver este alegado indébito.
Concordo, aqui, com o que foi decidido pela DRJ, in verbis:
33. Correto o lançamento feito pela fiscalização considerando o valor total
tributável como base de cálculo do IRPJ. Não deveria ter considerado o Imposto
de Renda Retido na Fonte declarado na DIPJ/2005 que resultou em saldo
negativo de imposto de renda. Este saldo negativo foi apurado porque a
Impugnante compensou o lucro real apurado no ano de 2004 em sua totalidade
Fl. 13111
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

com saldo de prejuízos fiscais, sem obedecer ao limite legal de 30%, motivo,
inclusive, de lançamento (processo no 19515.003366/2009-13).
34. No lançamento de ofício não se recompõe o saldo negativo de imposto, pois
este saldo gera compensação com débitos do contribuinte ou ressarcimento.
Nesse sentido, em se tratando de glosa, a fiscalização corretamente verificou seus
efeitos diretamente no lucro real e base da CSLL declarados pelo próprio contribuinte,
cobrando os tributos em função da majoração verificada.
10) Da compensação de prejuízo fiscal e base negativa
Alega a Recorrente que a fiscalização não poderia ter “ajustado”, de ofício, o saldo de
prejuízo fiscal com o limite de 30% previsto no artigo 42 da Lei n. 8.981/95, uma vez
que a empresa possuiria o direito de não se sujeitar à trava em questão, com base em
acórdão do STJ que teria transitado em julgado em 05/07/2001, conforme se infere da
certidão de objeto e pé e extrato do referido processo (doc. 14 da impugnação – fls.
7.382/7.384).
Quando da lavratura dos Autos de Infração, porém, a fiscalização justificou a ausência
da totalidade de prejuízo fiscal e base negativa alegados pelo contribuinte, valendo-se
do saldo disponível no sistema SAPLI com a trava legal de 30%, como determina a
legislação atual e vigente à época.
O direito à compensação integral, ademais, dependeria, além de saldo disponível – o
que, segundo o fisco, sequer existiria - de provimento judicial específico dirigido às
autoridades fiscais responsáveis pelos lançamentos.
Não localizei nos autos, entretanto (e a contribuinte não faz menção), cópia da petição
inicial e do próprio Acórdão, mas apenas uma certidão de objeto e pé, na qual relata que
a compensação que se pleiteia é de prejuízos fiscais apurados até 31/12/1994.
Isso significa que a prova do direito ora alegado não resta evidenciada, não havendo
razões suficientes para invalidar o procedimento fiscal adotado.
11) Da postergação
Nesse caso específico, entendo que não há a nulidade em face “da não consideração do
instituto da postergação”, tendo em vista que a autoridade fiscal responsável pelo
lançamento considerou que não houve inobservância do princípio da competência.
A DRJ, a propósito, esclarece que:
43. A impugnante alega que não foi considerado o previsto no artigo 273, do
RIR/99, de que quando o contribuinte computar na apuração do lucro real uma
despesa que apenas seria dedutível em período-base futuro, deve ser aplicada a
regra relativa à postergação do pagamento. Diz que não foi aplicado no caso da
subavaliação dos estoques, da glosa das despesas de manutenção e a limitação da
utilização do saldo de prejuízo fiscal.
44. Quanto a esta regra, ela é aplicável quando resultar em pagamento a maior do
imposto em período subseqüente. No presente caso no ano-calendário de 2005 a
Impugnante apurou prejuízo fiscal, não ocorrendo pagamento de imposto.
Além disso, o contribuinte, na sua defesa e no recurso voluntário, afirma que houve
postergação, mas deixa de comprovar a respectiva adição e o pagamento do IRPJ em
anos posteriores, em desobediência ao regime de competência, que é o pressuposto para
caracterizar tal instituto.
Não vislumbro, portanto, a alegada ocorrência de postergação.
12) Do agravamento da multa de ofício
O agravamento da multa de ofício foi justificado no item 56 do Relatório Fiscal, in
verbis:
(56) Verificamos que, durante todo este procedimento fiscal, objetivando a
fiscalização dos CUSTOS (CP — Custos de Produção e CPV — Custos dos
Fl. 13112
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

Produtos Vendidos), o contribuinte sistematicamente atrasou, atendeu
inadequadamente ou simplesmente não atendeu às nossas intimações e
reintimações, conforme se pode verificar pelos exemplos no quadro abaixo:

Não acreditamos que tal procedimento do contribuinte, tenha objetivado
embaraçar a fiscalização, de modo a nos impedir de chegar às conclusões
expostas neste RELATÓRIO FISCAL, porém, como se vê, há intimações que
demoraram praticamente um ano para o atendimento, sujeitando-se ao
AGRAVAMENTO DAS MULTAS A SEREM APLICADAS, conforme dispõe
o artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, com a alteração determinada pelo artigo 14 da
Lei n°11.488/2007
Com efeito, a base legal invocada, ou seja, o artigo 44, § 2°, inciso I, da Lei n°
9.430/96, assim prevê:
(...) § 2o - Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1 o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007) grifamos
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A meu ver tal dispositivo deve ser interpretado com cautelas, dirigindo-se apenas às
situações de reiterado não atendimento às intimações feitas ao longo do procedimento
fiscalizatório e desde que essa omissão não seja a causa jurídica do lançamento de ofício
ou enseje prejuízo ao trabalho fiscal na apuração do crédito tributário.
Ressalte-se que "não atender" não é "sinônimo de "mal atender".
O campo de aplicação do agravamento da penalidade, pois, não contempla a hipótese de
prestação deficitária ou insuficiente de documentos ou esclarecimentos por parte dos
contribuintes, o que, a meu ver, foi o que ocorreu nesse caso concreto.
A falta de apresentação de determinado livro e/ou documentos da escrituração, o
descumprimento de dada formalidade de registro ou formato ou a não prestação de um
esclarecimento pontual, em um universo onde foram apresentados outros documentos e
respostas, por si só, não enseja o agravamento da multa de oficio.
A fiscalização, a bem da verdade, se valeu de dados fornecidos pelo próprio
contribuinte para definir a diferença de estoque e a glosa de custos.
Nessa situação particular, chama atenção o fato de que o próprio fiscal autuante,
conforme se extrai do trecho acima transcrito, relatou expressamente que “não
acreditamos que tal procedimento do contribuinte, tenha objetivado embaraçar a
fiscalização, de modo a nos impedir de chegar às conclusões expostas neste
RELATÓRIO FISCAL”.
Fl. 13113
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

Não se vislumbra, portanto, que a conduta da Recorrente tenha gerado obstáculos à
presente exigência.
Vale assinalar, nesse contexto, que o CARF vem afastando o agravamento da multa
quando a ausência de cumprimento integral aos termos de intimação não gere prejuízos
ao trabalho fiscal, conforme atesta as ementas dos seguinte julgados:
MULTA AGRAVADA - ARTIGO 44, § 2o, LEI 9.430/96 - EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO - LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO.
A aplicação do agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96 deve ocorrer quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito
passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal. Na hipótese em
que a fiscalização se vale de regra que admite o lançamento por presunção, a
atitude do sujeito passivo torna-se irrelevante para o deslinde do trabalho fiscal,
de modo a tornar-se inaplicável o agravamento da multa. (Acórdão n. 9202-
004.290. Data de publicação: 17/08/2016)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RECEITA ESCRITURADA E NÃO
DECLARADA.
Incabível a exigência da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, § 1°,
da Lei n° 9.430/96, afeta às condutas de sonegação, fraude e conluio, quando a
receita tomada em conta pelo procedimento fiscal para o lançamento dos tributos
do SIMPLES foi colhida em livro .contábil (razão) e fiscal (apuração do ICMS)
da própria contribuinte, aflorando a hipótese de declaração inexata, igualmente
prevista no , mesmo comando legal e cuja penalidade pecuniária é aquela
prevista em seu inciso I, qual seja, multa de 75%. (Acórdão n° 1102-00.058.
Sessão de 29 de setembro de 2009)
Invoca-se, ainda, como argumento contrário ao agravamento da penalidade a
inteligência da Súmula CARF no 96: "A falta de apresentação de livros e documentos
da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa
omissão motivou o arbitramento dos lucros".
Posto isso, afasto o agravamento da multa de ofício.
13) Da incidência de juros sobre multa
A incidência de juros com base na Selic sobre multa lançada de ofício é matéria
pacificada no âmbito do presente Conselho, de acordo com o que dispõe a Súmula
CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para (i)
esclarecer que a decisão embargada afastou o montante ADICIONAL (portanto, além do valor já
afastado pela DRJ) de R$ 74.318.956,44 da glosa de custos relativa ao item 003 dos Autos de
Infração (fls. 831 e 837); e (ii) retificar a formatação da tabela e do título apontados nos
embargos.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 13114
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004781/2009-86

Fl. 13115
DF CARF MF
Original